Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-36.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI. PEDIDO IMPLÍCITO. CORRELAÇÃO COM O JULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
1.1. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar e do reconhecimento da paternidade.
2. A Lei no 8.560/1992, que regulamenta a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento, prevê expressamente a fixação da obrigação alimentar quando a sentença reconhecer a paternidade.
3. "Na investigação de paternidade, o pedido de alimentos pode vir de modo implícito, pois decorre da lei, sendo mero efeito da sentença de procedência do reconhecimento da relação de parentesco. Precedentes." (AgRg no REsp 1197217/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011).
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.